Tribunal: TJBA
Processo: 0004041-29.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0004041-29.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB:BA58276-A) ESPÓLIO: EGINALDO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): MARCIA GISELE ROLIM CERQUEIRA (OAB:BA19200-A), JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA (OAB:BA16161-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989). A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. II. Questão em discussão Analisar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto: a. À tese de que a instituição financeira atuou em estrito cumprimento da legislação da época (Lei nº 7.730/89), o que configuraria fato do príncipe e afastaria sua responsabilidade; b. À alegação de que o poupador detinha mera expectativa de direito, e não direito adquirido, à remuneração da caderneta de poupança antes do implemento do período aquisitivo (trintídio); c. Ao cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não servindo como meio para a rediscussão de matéria de mérito já devidamente apreciada e julgada pelo colegiado. Inexiste omissão a ser sanada no que tange à tese de fato do príncipe e de estrito cumprimento do dever legal. O acórdão embargado enfrentou de maneira explícita a questão da responsabilidade da instituição financeira, ao analisar e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando sua decisão em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.147.595/RS). A adoção dessa tese, que assenta a responsabilidade na relação contratual direta entre o banco depositário e o poupador, afasta, por consequência lógica, a alegação de responsabilidade exclusiva da União ou do Banco Central. Também não se configura omissão quanto à tese de inexistência de direito adquirido. O acórdão, ao aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo recurso repetitivo, reconheceu o direito do poupador ao índice de remuneração vigente no início do período aquisitivo (IPC de 42,72%), decidindo, portanto, a questão do direito intertemporal de modo contrário à pretensão do embargante. A matéria foi, assim, expressamente decidida, revelando a irresignação da parte mero inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão de utilizar os embargos declaratórios para obter novo julgamento da causa, com a reforma do mérito, contraria a natureza e a finalidade deste recurso. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, conforme o art. 1.025 do mesmo diploma legal, a simples oposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria suscitada, viabilizando o acesso às instâncias superiores. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 0004041-29.2008.8.05.0191, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S/A e como Embargado ESPÓLIO DE EGINALDO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora